Tribunal: TJBA
Processo: 8189544-13.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8189544-13.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FERNANDO AFONSO CARDOSO BORGES Advogado(s): MARILEIDE SOARES MAURÍCIO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. POLICIAL MILITAR. PLEITO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FUNDAMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS, POR INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PREVENDO O ADICIONAL DE PERICULOSIDADE PARA O MILITAR. FUNDAMENTAÇÃO EQUIVOCADA. DIREITO CONTEMPLADO NOS ARTS. 92 E 107, DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001 - ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. NORMATIVO QUE REMETE AO REGRAMENTO DOS SERVIDORES CIVIS - LEI ESTADUAL N. 6.677/94. REGULAMENTAÇÃO PELO DECRETO N. 16.529/2016. BENEFÍCIOS. EXTENSÃO AOS POLICIAIS MILITARES. POSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA APENAS DE LAUDO MÉDICO PERICIAL ELABORADO POR JUNTA MÉDICA OFICIAL DO ESTADO. PROVA PLEITEADA NA PETIÇÃO INICIAL. JULGADO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PRODUÇÃO DA PROVA TÉCNICA. APELO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos n. 8189544-13.2024.8.05.0001, tendo como apelantes e apelados, as partes acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao apelo do acionante, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.